Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$17.513,85 (dezessete mil e quinhentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), mais os acréscimos legais.
2. A ré/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega a faculdade de contratação do seguro prestamista, o qual diminui os riscos e permite a diminuição das taxas, assim como reconhece a possibilidade de desistência do contrato, desde que ofertada garantia após o cancelamento do seguro. Argumenta que aperfeiçoado o contrato de seguro, é descabida a devolução de valores pagos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O contrato de seguro prestamista foi firmado presencialmente, por ocasião do contrato de empréstimo, afastando a necessidade de perícia no telefone celular do autor. Ademais, é inconteste a contratação do seguro prestamista e a controvérsia está atrelada à possibilidade de rescisão contratual antecipada. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp n.o 1.639.320 - Tema 972).
6. No caso, não há indícios de venda casada, uma vez que no contrato de financiamento foi exigida a indicação de avalistas, nada estipulando sobre seguro prestamista (ID 62491225 - Pág. 3). Evidencia-se que o autor/contratante, por opção, aderiu ao contrato de seguro prestamista e não indicou avalistas para o contrato (ID 62491225 - Pág. 3), inexistindo qualquer abusividade ou lesão ao direito do consumidor a ser enfrentada.
7. Ademais, na proposta de adesão ao seguro firmada pelo autor/recorrido foram expressas as informações necessárias, em cumprimento ao dever de informação da empresa fornecedora do serviço (artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC).
8. Nesse contexto, embora a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365, de 11/10/2018, vigente à época da contratação, assegure a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista e devolução dos valores pagos, o contratante não ofereceu substituição da garantia ou indicou os respectivos avalistas para garantir a liquidação ou amortização da dívida, importando destacar que o contrato de financiamento foi celebrado em 29/04/2022, com vencimento em 08/06/2037 (ID 62491225 - Pág. 3).
9. Por conseguinte, considerando que o contrato de seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor e, por outro lado, afastada a vinculação de aprovação do financiamento à adesão ao seguro prestamista, o cancelamento do contrato de seguro, independentemente da oferta de outra garantia, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 26/06/2024.
10. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.